Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL. POSTERIOR INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE AINDA NÃO SE EXTINGUIU. POSSIBILIDADE.

I. Honorários de sucumbência relativos à fase de liquidação de sentença, conquanto reconhecidos em sede recursal depois do início do cumprimento de sentença, podem ser incluídos no mesmo procedimento, tendo em vista que, em função da acessoriedade, compõem o mesmo débito.

II. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução.

III. Agravo de Instrumento provido.